Tribunal: TJES
Processo: 5008568-50.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-50.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA MOLULO BARRETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1 - Não se conhece da alegação de abusividade da capitalização diária de juros quando não suscitada na petição inicial, diante da evidente inovação recursal.

2 - Sendo o julgamento antecipado da lide requerido por ambas as partes em audiência, mostra-se incabível a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

3 - A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, desde que expressamente prevista no contrato, cobrada uma única vez e ausente demonstração de abusividade concreta.

4 - A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

5 - A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há assinatura do consumidor em apólice destacada e ausência de imposição pela instituição financeira.

6 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008568-50.2021.8.08.0012

Apelante:

Ana Maria Molulo Barreto

Apelado:

Banco Votorantim S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ana Maria Molulo Barreto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Votorantim S.A., julgou improcedente a pretensão autoral, ao constatar ausência de ilegalidade na contratação.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a sentença desconsiderou os fundamentos da petição inicial, ao aplicar indevidamente as Súmulas 539 e 541 do STJ, sem observar as peculiaridades do caso concreto; (b) não houve pactuação expressa quanto à capitalização diária dos juros, o que caracterizaria cobrança indevida e onerosidade excessiva; (c) a matéria demanda produção de prova pericial contábil para verificar a forma de capitalização adotada no contrato; (d) impugna-se também a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (avaliação do bem e cadastro), além da prática de venda casada do seguro.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Inovação Recursal Suscita de Ofício

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal calcada na alegação de abusividade da capitalização diária dos juros, tendo em vista que tal questão não foi sequer ventilada na petição inicial, o que, por conseguinte, denota evidente inovação recursal e repercute em óbice intransponível para a sua análise e conhecimento perante esta instância recursal.

Afinal, como se sabe,
“[...] "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ)" (AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.266/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Logo,
“[...] 5. A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório.[...]”
(REsp n. 1.666.108/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Assim,
não conheço
do recurso quanto à tese da abusividade do contrato calcada na capitalização diária de juros.

Ultrapassada tal questão, bem de se ver que, de igual modo, não subiste a irresignação recursal no sentido de que
a matéria demanda produção de prova pericial contábil para verificar a forma de capitalização adotada no contrato, porquanto as partes em sede de audiência preliminar (ID 14055844), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Em relação a cobrança de
tarifa de cadastro
, a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573/RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

É a jurisprudência:

CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS TABELA PRICE IOF TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM GRAVAME ELETRÔNICO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4.
A Tarifa de Cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias à contratação da operação de crédito, sendo legítima a sua cobrança.
5 Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.(TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado (R$ 789,00).

No que diz respeito à
tarifa de avaliação do bem
, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Ocorre que o apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço pertinente à avaliação do bem, conforme “termo de avaliação de veículo” juntado com a contestação no ID 14055837 (páginas 10 e 11), de modo que o valor cobrado (R$ 250,00), igualmente, não denota onerosidade excessiva.

Por fim, constato que a insurgência recursal quanto à cobrança do seguro, a pretexto de venda casada, igualmente não merece amparo.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Todavia, no caso vertente, tendo em vista a previsão contratual do seguro, assim como a contratação com apólice própria e destacada do contrato principal com a assinatura do consumidor, o que descaracteriza a alegada venda casada.

Nesse sentido:

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 03/11/2009; TJES, Apelação Cível, 024170243570, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015239-83.2022.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Feb/2025).

“[...] 4.
Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.
Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do TEMA nº 972/STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013469-88.2022.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

“[...] A instituição financeira logrou êxito em comprovar a devida contratação do seguro prestamista, dado que juntou a apólice do seguro devidamente assinado pela apelante. [...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015896-92.2021.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

Nesse contexto, concluo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, notadamente porque dirimiu a lide submetida à análise, conforme o entendimento da jurisprudência do STJ e deste TJES.

Com base em tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso
, e, nesta parte,
nego provimento
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando em 2% (dois por cento) a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira